Tribunal: TJES
Processo: 5021727-19.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021727-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: AMANDA ELENA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BUSER. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS (R$ 264,00) E MORAIS (R$ 3.000,00) CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5021727-19.2024.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: AMANDA ELENA ALVES DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 264,00) e morais (R$ 3.000,00), reconhecendo a falha na prestação de serviços em razão da remarcação da viagem da recorrida para o dia seguinte, fazendo com que a mesma adquirisse outra passagem de ônibus para não se atrasar para o seu compromisso profissional.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
que o atraso no embarque foi inferior a 3h e que se trata de fortuito externo;
c)
que comunicou o atraso aos usuários, ofertando a possibilidade de remarcação da reserva;
d)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva da própria parte recorrida, ao não embarcar na viagem;
e)
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral;
f)
inexistência de danos materiais ou morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado na sentença a título de danos extrapatrimoniais;
g)
subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da recorrida, ao argumento de que a viagem foi realizada, embora com atraso;
h)
que o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais seja contado a partir da publicação da sentença.

Prima facie
, entendo que restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I - Sentença de procedência – Apelo da ré Buser – II- Autor destinatário final do serviço de transporte rodoviário contratado na plataforma virtual administrada pela ré Buser, que atuou como intermediadora ou gestora de pagamento para o transporte rodoviário junto a ré Primar – A empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço – Legitimidade passiva da ré Buser reconhecida – Preliminar afastada. “TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS – I- Ré Buser que intermediou a compra e venda da passagem rodoviária de ônibus de propriedade da ré Primar – Embora o transporte não tenha sido efetuado pela ré Buser, evidente sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts.
7º
,
parágrafo único
,
14
,
25
,
§ 1º
, e
34
, todos do
CDC

[...]
(TJ-SP -
Apelação Cível: 1056766-11.2022.8.26.0576
São José do Rio Preto, Relator:
Salles Vieira
, Data de Julgamento: 09/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE FRETAMENTO COLABORATIVO DE ÔNIBUS "BUSER'. LEGITIMIDADE PASSIVA. Buser Brasil Tecnologia Ltda que integra a cadeia de prestação do serviço e que deve responder de forma solidária à demanda (artigos 3º e 7º, parágrafo único do código de defesa do consumidor). Ilegitimidade Passiva afastada. Relação de consumo. Descumprimento contratual - Viagem que não se finalizou em vista da apreensão do ônibus pela Policia Federal Rodoviária à ausência de autorização. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10024871420238260003 São Paulo, Relator: Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO BUSER. TRANSPORTE DE ÔNIBUS. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. AUTOR QUE AGUARDOU POR MAIS DE 3 HORAS O ENVIO DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Versa a causa sobre ação indenizatória por dano material e moral decorrente de suposto defeito na prestação de serviço da empresa ré Buser caracterizado por atraso e cancelamento de viagem de ônibus - Arguição de ilegitimidade afastada. Solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito em caso de eventual prejuízo, nos termos do art. 14, art. 18 e parágrafo único do art. 7º do CDC - Resta incontroverso que houve o cancelamento da viagem de ônibus - No caso concreto, houve conduta da parte ré de desídia e descaso com o consumidor, o que entendo por configurar dano moral. Verba indenizatória arbitrada em R$3.000,00, compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da Súmula 343 deste Egrégio Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJ-RJ - APL: 00355464920218190205 202200199019, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei nº 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços por parte da recorrente e dos transtornos suportados pela parte recorrida, quando já se encontrava no local do embarque, sendo surpreendida com a informação de que a sua viagem, programada para às 21h do dia 19/05/2024, somente aconteceria no dia seguinte, (20/05/2024), às 5h35min.

Ora, não há prova mínima nos autos de que a recorrida fora comunicada previamente a respeito da alteração do horário da viagem, pois já se encontrava no local do embarque quando foi surpreendida com a alteração do horário para o dia seguinte, razão pela qual teve que se deslocar até a rodoviária de Belo Horizonte e adquirir outra passagem para chegar no horário em seu compromisso de trabalho.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]o atraso foi de 05 horas para o início do transporte terrestre, sendo certo que a necessidade de manutenção do ônibus ou a existência de tráfego são circunstâncias que se inserem no risco do negócio, fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor
”
(id. 11014167, negritei).

Logo, é notória a responsabilidade exclusiva da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente na restituição, à recorrida, do valor despendido para aquisição de nova passagem (R$ 264,00).

Quanto aos danos morais, tenho que o episódio em cotejo acarretou à parte recorrida transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor (haja vista que já se encontrava no local de embarque quando, então, foi surpreendida com a remarcação de sua viagem para o dia seguinte, necessitando adquirir uma nova passagem para chegar a tempo ao seu trabalho), o que demonstra a deficiência da prestação do serviço disponibilizado pela empresa recorrente.

Desse modo,
cuida-se de dano moral passível de ser indenizado, conforme entendimento dos nossos Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A legitimidade da parte é condição da ação e se verifica pela correspondência entre os sujeitos do direito material controvertido (sujeitos da lide) e os da relação processual estabelecida (sujeitos do processo). Verificada essa aptidão, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 2 - Os integrantes da cadeia de fornecimento serão solidariamente responsáveis pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço. 3 - O transportador se compromete a observar horários e percursos, não poderá descumpri-los, sob pena de ter que indenizar as perdas e danos suportados pelo usuário - contratante. 4 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 5 - Os danos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos.
(TJ-MG - AC: 50063913920228130433, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 07/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS, COM CHEGADA AO DESTINO MAIS DE 5 HORAS APÓS O PREVISTO, SEM A PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECLAMADA. ART. 16 DA RESOLUÇÃO 4.432/2014 DA ANTT. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL EM CASO DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM COM ATRASO SUPERIOR A 3 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002225-61.2020.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 09.04.2021)
(TJ-PR - RI: 00022256120208160069 Cianorte 0002225-61.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)